Tribunal: TJDFT
Processo: 0708811-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização por danos materiais e morais movida por professor temporário que alegou ter sido preterido de forma arbitrária na convocação para lecionar, mesmo classificado em posição melhor do que outros convocados.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se houve preterição arbitrária e ilegal na convocação de professores temporários e se a Fazenda Pública deve ser condenada a pagar indenização por danos materiais e morais.
III. Razões de decidir
3. Foi comprovado que o autor, classificado na 40a posição, foi preterido por outros candidatos classificados em posições inferiores, violando o princípio da impessoalidade no serviço público (art. 37, II, da CF).
4. O Distrito Federal apresentou defesa genérica, sem impugnar os fatos alegados pelo autor, o que leva à presunção de veracidade (art. 341 do CPC).
5. Reconhecido o direito à indenização por danos materiais, correspondente à remuneração devida, e por danos morais decorrentes do abalo psicológico pela frustração da legítima expectativa de ser contratado.
IV. Dispositivo e tese
6. Sentença confirmada. Indenizações mantidas. Unânime.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC/2015, art. 341. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Repercussão Geral.